Tribunal: TJMT
Processo: 1085396-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1085396-05.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: JEFFERSON DA SILVA SANTOS
AGRAVADO: PV AUTO CAR LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Jefferson da Silva Santos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, em recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante comprovou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita; (ii) definir se o recurso inominado deve ser considerado deserto diante da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça é direito assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do CPC.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante análise dos elementos constantes nos autos.
5. O agravante apresentou apenas extratos bancários, sem declarar imposto de renda, comprovar renda mensal efetiva ou demonstrar de forma idônea as despesas alegadas, não atendendo à determinação judicial para comprovação satisfatória de sua situação econômica.
6. O fato de ser trabalhador autônomo, com renda variável, não exime o interessado de comprovar objetivamente sua alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo.
7. A mera alegação de despesas com contas domésticas e pensão alimentícia, desacompanhada de documentação robusta, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência exigida pelo art. 98 do CPC.
8. O princípio do acesso à justiça não confere gratuidade indiscriminada, mas sim assegura que a parte comprovadamente sem recursos não seja impedida de litigar em juízo.
9. Diante da ausência de comprovação da miserabilidade alegada, mantém-se o indeferimento do benefício da justiça gratuita.
10. Nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, e do Enunciado no 80 do FONAJE, a falta de recolhimento do preparo no prazo de 48 horas enseja a deserção do recurso inominado.
11. Como o agravante não efetuou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo Interno desprovido. Recurso inominado não conhecido por deserção.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante da ausência de prova suficiente da alegada incapacidade financeira. 2. O trabalhador autônomo deve comprovar de forma objetiva e documental a renda e as despesas que inviabilizam o pagamento das custas processuais. 3. A falta de recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas implica deserção do recurso, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3o, e 85, §2o e §3o; Lei no 9.099/95, art. 42, §1o; Enunciados no 80 e no 122 do FONAJE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085396-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 056.321.694-80 (RECORRENTE), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), PV AUTO CAR LTDA - CNPJ: 30.833.329/0001-02 (RECORRIDO), REGINALDO DE CARVALHO SILVA - CPF: 001.117.811-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025